Tribunal: TJDFT
Processo: 0743497-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0743497-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMARIO JOSE DE SANTANA, SANDRA DE SOUSA MAIA DE SANTANA AGRAVADO: GF COMERCIO DE GLP LTDA D E S P A C H O Defiro o pedido de dilação de prazo formulado pelos Agravantes (ID 20267476) e concedo-lhe mais 5 (cinco) dias para providenciar extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimentam. Determino também que comprovem objetivamente a profissão autônoma declarada na inicial e a respectiva renda mensal, bem como se o Agravante Ademário José de Santana exerce atividade empresarial e se o imóvel no qual residem é de propriedade deles. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator